Tribunal: TJES
Processo: 5003776-81.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003776-81.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. GOLPE. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO DA CONTA. ENGENHARIA SOCIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA DA VÍTIMA E FATO DE TERCEIRO AFASTADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 479 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui reiterados entendimentos acerca da mitigação da teoria finalista para aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas, e, ante a expertise dos serviços prestados pelo apelante, especificamente no tocante aos sistemas internos de segurança de dados, entendo que há um desequilíbrio técnico informacional que justifica a aplicação do referido diploma à relação em exame.

2. Em se tratando de fato do serviço, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, ou seja, proveniente de previsão legal.

3. A transferência do montante objeto da fraude se tratou de transação atípica e inabitual à movimentação financeira da apelada, tendo esta comprovado que, nos últimos meses antecedentes ao ajuizamento da demanda, as transações realizadas nas atividades regulares da pessoa jurídica se distinguem da movimentação perpetrada pelos fraudadores.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que a “[...] excludente de responsabilidade dos bancos foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou ‘embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores’”. [...] (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

5. O montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) arbitrado está desproporcional ao caso e às repercussões sociais da pessoa jurídica, devendo ser readequado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo, ainda, haver a redefinição em relação aos consectários incidentes sobre o montante, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento, sem cumulação com a correção monetária.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 13 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003776-81.2021.8.08.0035

APELANTE:
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

APELADA:
RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
contra r. sentença do id. 8669535, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de Indenização por Dano Material c/c Dano Moral com tutela de urgência" ajuizada por
RIO MARINHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 8669536), o apelante alega, em síntese, que é inaplicável o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, pois a apelada não se enquadra como destinatária final dos serviços prestados pela instituição financeira.

Narra que a responsabilidade objetiva não se confunde com responsabilidade pelo risco integral, devendo ser aplicada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro como excludente de responsabilidade.

Sustenta que o sócio da pessoa jurídica forneceu dados de sua conta e senha a terceiros, bem como habilitou o dispositivo do fraudador no “Internet Banking” para transacionar na conta da empresa, fornecendo, assim, meios para efetivação das movimentações contestadas.

Aponta que as transações questionadas pela apelada atenderam aos requisitos técnicos e estavam em conformidade com o seu padrão de movimentação, tratando-se de fortuito externo que não se relaciona com a regular prestação de serviço bancário.

Salienta que a apelada não observou minimamente os deveres de segurança e de cautela ao realizar movimentações referentes ao sistema bancário, inexistindo fragilidade no sistema.

Defende inexistir responsabilidade que subsidie a pretendida indenização por danos morais e, caso o entendimento seja diverso, deve a quantia observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta que, acaso seja mantida a condenação ao pagamento de danos materiais, o valor deve ser de R$ 83.405,75 (oitenta e três mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao montante efetivamente retirado da conta da apelada.

Expõe que deve ser extirpada da sentença a restituição de montante referente a juros e a taxas de mora gerados em decorrência do pagamento de caução de títulos de créditos e da antecipação de valores de boletos que possuem com clientes junto ao banco, no valor de R$28.286,20 (vinte oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos).

Contrarrazões no id. 8669541, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Necessário contextualizar que a apelada, ora autora na origem, ingressou com a demanda contra o apelante em virtude de suposta fraude praticada por terceiro em sua conta bancária.

Consta na exordial que, em 06 de abril de 2021, o administrador da pessoa jurídica apelada telefonou para o gerente de uma das agências da apelante, afirmando que precisava realizar o pagamento de seus funcionários, tendo recebido a informação de que seria necessário ligar para a central de atendimento da instituição financeira.

Narrou a apelada na origem que, minutos depois, recebeu telefonema de suposto funcionário da Central do Banestes, o qual disse que seria necessário atualizar o sistema da empresa e, assim, seguiu todos os procedimentos indicados por essa pessoa. Contudo, minutos após, percebeu que a conta foi acessada por terceiros, os quais fizeram diversas movimentações na conta bancária da pessoa jurídica, que somaram a quantia de R$ 83.405,75 (oitenta e três mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Por fim, sustentou a apelada em primeiro grau de jurisdição que, tão logo identificou os desvios, comunicou ao gerente da agência e solicitou o imediato bloqueio, o qual somente cessou quando o administrador foi pessoalmente ao banco, e os alegados golpistas tentaram efetuar outros 05 desfalques na conta da empresa, porém, foram recusados.

Diante do relatado e da ausência de solução administrativa, requereu a apelada a condenação do apelante a título de danos materiais e morais.

O juízo de origem, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

[...] a) CONDENAR o BANCO BANESTES, a ressarcir a Empresa Requerente, no importe de R$ 111.691,45 (cento e onze mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), cujo importe deverá ser corrigido a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros de mora a partir da citação (art. 405, CC c/c art. 240, CPC);

b) CONDENAR o BANCO BANESTES, na obrigação de pagar a Empresa Requerente, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002. [...]

Em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui reiterados entendimentos acerca da mitigação da teoria finalista para aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas, e, ante a expertise dos serviços prestados pelo apelante, especificamente no tocante aos sistemas internos de segurança de dados, entendo que há um desequilíbrio técnico informacional que justifica a aplicação do referido diploma à relação em exame.

Nesse cenário, o abrandamento da regra é admissível quando ficar demonstrada a condição de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, a qual não pode ser meramente presumida, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada) (STJ, RESP 2.001.086, Proc. 2022/0133048-0, MT, Terceira Turma, Relª Min. Nancy Andrighi, data do julgamento: 27-09-2022, data da publicação/fonte: DJe 30-09-2022).

Assim, para evidenciar a condição de consumidor, deve-se verificar, além da sua destinação, se a relação jurídica estabelecida é marcada pela vulnerabilidade daquele (pessoa física ou jurídica), que adquire ou contrata produto ou serviço diante do seu fornecedor (REsp 509304, Min. Villas Bôas Cueva).

Deve-se pontuar que o conhecimento acerca dos sistemas internos da instituição financeira, especialmente quanto à proteção de dados dos clientes de atos de engenharia social, exige uma especificidade técnica distinta da atividade da recorrida, concluindo-se por um desequilíbrio na relação contratual.

É cediço que, embora se esteja tratando de pessoas jurídicas nos polos ativo e passivo da demanda com atuação profissional no mercado de consumo, é possível identificar a vulnerabilidade técnica entre elas no tocante à prestação desse tipo de serviço, que não possui relação com a área de atuação da Recorrida.

Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULAS 466 E 479 DO STJ. RESSARCIMENTO DO VALOR INDEVIDAMENTE TRANSFERIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal Justiça, por meio do enunciado da Súmula 479, firmou o entendimento de que “a instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor”; 2. Nessa esteira, não comporta a excludente de ilicitude de culpa de terceiros, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, também em enunciado vinculante, estabeleceu que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 466); 3. Ainda que a instituição financeira aponte que a devolução do valor supostamente depositado decorreu de ato voluntário e consciente da apelada, é possível constatar que houve falha de procedimento interno do banco corroborou diretamente para o resultado, notadamente porque, a despeito do depósito ter sido feito em modalidade que não gera compensação imediata, no extrato da conta o valor supostamente depositado, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), apareceu como compensado, integrando, inclusive, o salto geral da conta, o que levou o consumidor a erro; 4. O dano moral em razão de prejuízo decorrente de fraude bancária é presumido, não bastasse tal condição, a extensão do abalo e transtorno à apelada é evidente, que ficou com sua conta bancária com saldo negativo, afetando seus compromissos financeiros e, potencialmente, imagem perante credores. 5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 01 de abril de 2024. RELATORA (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 0003576-67.2018.8.08.0035; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DES. JANETE VARGAS SIMÕES; Data: 18/Apr/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DE VULNERABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal cinge-se à aplicação da regra de inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor, ao caso. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. “Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora” (REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012). 4. Os objetos probatórios da demanda dependem de conhecimento técnico, científico e, inclusive, operacional do serviço, em relação aos quais a pessoa jurídica Agravante é hipossuficiente/vulnerável. 5. Recurso conhecido e provido, para conceder à Agravante a inversão do ônus da prova. (TJES. Classe, Agravo de Instrumento, 5006119-24.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, Julgado em 09/03/2023)

Desse modo, não merece prosperar a tese aventada de inaplicabilidade do diploma consumerista.

Estabelecida essa premissa, ressalte-se que o diploma consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova no inciso VIII do artigo 6º, quando o consumidor for hipossuficiente ou quando suas alegações forem verossímeis, vejamos:

Art. 6º, VIII, do CDC - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Em se tratando de fato do serviço, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que a inversão do ônus da prova opera-se
ope legis
, ou seja, proveniente de previsão legal.

Assim, independentemente da manifestação do magistrado, a distribuição da carga probatória terá um peso sobre o fornecedor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ao consignar que o prestador de serviço só não responderá quando provar alguma das hipóteses elencadas no incisos do § 3º do art. 14, o legislador imputou-lhe o ônus probatório imediatamente, ainda que nada falassem o magistrado ou até mesmo o consumidor.

No caso vertente, é incontroverso nos autos que a pessoa jurídica apelada foi vítima de fraude em virtude de ter sido abordado por terceiro fraudador que se passou por funcionário da instituição financeira.

Nesse cenário, não se desconhece que o titular de conta bancária possui o dever de adotar todas as medidas necessárias para evitar o ingresso de terceiros, notadamente no contexto atual, em que, diuturnamente, há notícias de fraudes praticadas por estelionatários, cada vez mais especializados em práticas de engenharia social.

Quanto a essa temática a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça exclui o dever de indenizar da instituição financeira quando o evento danoso decorre de transações que, “embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista” (REsp STJ. 3ª Turma. REsp 1633785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/10/2017).

Entretanto, as peculiaridades do caso concreto levam a entendimento diverso do que fora sedimentado pela Corte Superior, a qual, em igual sentido, vem fazendo distinções nas hipóteses de movimentações atípicas.

Isso porque, segundo consta nos autos, a transferência do montante objeto da fraude se tratou de transação atípica e inabitual à movimentação financeira da apelada, tendo esta comprovado que, nos últimos meses antecedentes ao ajuizamento da demanda, as transações realizadas nas atividades regulares da pessoa jurídica se distinguem da movimentação perpetrada pelos fraudadores.

A título exemplificativo, percebe-se que, em um único dia, houve, em pouco espaço de tempo (entre 14:40h e 14:50h),
treze
pagamentos, transferências por TED e PIX que perfizeram o total de R$ 83.405,75 (oitenta e três mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos) (id. 8669449).

Nesse ponto, referido montante não chega próximo nem sequer ao valor total da folha de pagamento dos funcionários da apelante, acostada ao id. 8669453, consubstanciado em R$ 9.097,14 (nove mil e noventa e sete reais e quatorze centavos).

Nessa linha de raciocínio, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifesta no seguinte sentido:

[...] 4.
Essa excludente de responsabilidade dos bancos foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes.
5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

[...] 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Ao permitir a realização de transferências em valores superiores ao limite por terceiros, nota-se a clara vulnerabilidade no sistema da instituição financeira, o que, por certo, encontra-se na sua esfera de disponibilidade, que tem o dever de fornecer segurança em seus produtos aos correntistas.

Portanto, exsurge o dever de indenizar ante a constatação da falha de segurança na prestação do serviço bancário, o qual deve dispor de todos os mecanismos necessários para a proteção do usuário nesse tipo de ataque.

Nesses termos, deve-se afastar a responsabilidade de terceiro, aplicando-se ao caso os termos da termos da súmula 479, do Colendo STJ, e do Tema Repetitivo nº 466, a saber:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

Vale consignar, outrossim, que, de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causem danos ao consumidor. Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4) Diante das fraudes praticadas por estelionatários em face de correntistas que têm se tornado cada vez mais frequente, compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso venha a ocorrer em virtude de falha na prestação do serviço, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assumem ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos. Inteligência da Súmula nº 497 do Superior Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170281139, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Portanto, a vulnerabilidade existente no sistema bancário que permitiu a realização não só de uma transação atípica, mas em montante superior ao que até mesmo a própria apelada utiliza habitualmente em seu sistema informatizado, culmina em falha da prestação de serviço, sendo imperioso o dever de indenizar, devendo ser confirmada a sentença que determinou a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Nesse particular, o montante relativo à antecipação de valores dos boletos que a apelada tem com os clientes junto, deve também ser incluído na categoria de danos emergentes, pois esse pagamento decorreu da ausência de montante suficiente para arcar com suas obrigações em virtude do evento danoso, devendo ser restituído em conjunto com a quantia desviada de forma fraudulenta.

Friso, no entanto, que, quanto aos danos materiais, incidirá correção monetária do desembolso pelo INPC-IBGE até a citação, quando incidirá juros de mora tão somente pela SELIC, vedada sua cumulação, sendo, por ora, inaplicável a Lei nº 14.905/2024, ante a sua
vacatio legis
(Lei nº 14.905/2024, art. 5º).

Por outro lado, acerca dos danos morais, não obstante a já reconhecida possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, o que já foi, inclusive, sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 227), deve-se observar se houve ofensa à honra objetiva da autora, ora apelada.

A Corte Superior, inclusive, define que os danos morais da pessoa jurídica estão calcados na violação da honra objetiva [...] consubstanciada em atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica (REsp 1.005.752/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012).

No caso em exame, evidente a extensão do abalo e transtorno à apelada, que ficou com sua conta bancária com saldo negativo, afetando seus compromissos financeiros e sua imagem perante os credores.

Entretanto, o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) arbitrado está desproporcional ao caso e às repercussões sociais da pessoa jurídica, devendo ser readequado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo, ainda, haver a redefinição em relação aos consectários incidentes sobre o montante, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento, sem cumulação com a correção monetária.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de: (i) reformar a sentença no tocante à condenação por danos morais, reduzindo-o para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, a contar do arbitramento, sem cumulação com a correção monetária; (ii) de ofício, reajustar a correção monetária da condenação ao pagamento de danos materiais do desembolso pelo INPC-IBGE até a citação, quando incidirá juros de mora tão somente pela SELIC, vedada sua cumulação, sendo, por ora, inaplicável a Lei nº 14.905/2024, ante o período de
vacatio legis
de sessenta dias previsto no seu artigo 5º.

Diante do acolhimento apenas do pedido de redução do valor a título de danos morais, registro que não haverá alteração dos ônus sucumbenciais da sentença, nos termos da Súmula 326, do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.08.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões